Tribunal: TJDFT
Processo: 0719730-26.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PRODUTO À BASE DE CANNABIS. MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE CLÍNICA. ALTERNATIVA TERAPÊUTICA NO SUS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento, pelo ente público, de produto à base de cannabis para tratamento de fibromialgia, dor crônica e depressão. A parte requerente alega hipossuficiência econômica, ineficácia das terapias convencionais e recomendação médica expressa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o produto à base de cannabis, não registrado como medicamento pela ANVISA, pode ser fornecido pelo Estado para tratamento de doenças não contempladas nas políticas públicas; e (ii) estabelecer se foram preenchidos os requisitos fixados pelo E. STF nos Temas 6, 1234 e 1161 para concessão judicial de tecnologia em saúde não incorporada ao SUS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A petição inicial atende aos requisitos legais, sendo rejeitada a preliminar de inépcia.
4. O produto requerido não possui registro como medicamento na ANVISA, o que exige maior rigor na análise judicial.
5. Não há comprovação de esgotamento das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, conforme apontado pelo NATJUS
6. Inexistem evidências científicas de alto nível, como ensaios clínicos randomizados ou meta-análises, que sustentem a eficácia e segurança do produto para as patologias indicadas.
7. A Nota Técnica do NATJUS é desfavorável ao fornecimento, destacando baixa qualidade metodológica dos estudos e ausência de recomendação por órgãos competentes.
8. A jurisprudência do STF exige, para concessão judicial, a demonstração cumulativa de necessidade clínica, esgotamento das alternativas do SUS e respaldo científico, requisitos não preenchidos no caso.
9. A intervenção judicial em políticas públicas de saúde deve ser excepcional e tecnicamente fundamentada, o que não se verifica na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A concessão judicial de produto à base de cannabis não registrado como medicamento exige demonstração cumulativa de necessidade clínica, esgotamento das alternativas terapêuticas do SUS e respaldo em evidências científicas de alto nível."
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 85, § 11, 98, § 3o; CF/1988, art. 196; Resolução CNJ no 107/2010.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1983508 / RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 16/05/2022.